Tribunal: TJBA
Processo: 0393326-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393326-69.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELADIO BARRETO SOUZA

Advogado(s)
:
ELADIO BARRETO SOUZA FILHO

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL VILLA LOBOS LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Eladio Barreto Souza, contra a sentença prolatada na Ação Monitória n° 0393326-69.2013.8.05.0001, movida pelo Centro Educacional Villas Lobos Ltda., cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se os documentos apresentados pela Autora constituem prova escrita hábil a embasar Ação Monitória; e definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada pela Acionante, consistente em contratos de prestação de serviços educacionais, configura prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar o aludido procedimento, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o ônus da prova do pagamento recai sobre o Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo despicienda a realização de audiência, quando a controvérsia pode ser decidida com base na prova documental.

5. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o Demandante e o Demandado como fornecedor e consumidor, respectivamente (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0393326-69.2013.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

ELADIO BARRETO SOUZA
,

sendo Apelado
CENTRO EDUCACIONAL VILLA LOBOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .